Tribunal: TJDFT
Processo: 0001511-10.2018.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. NEGATIVA DE AUTORIA. CHAMADA DE CORRÉU. PROVA DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO DA EXASPERAÇÃO PREJUDICIAL AO RÉU. SOMA DAS PENAS. RÉU PRIMÁRIO. PENA INFERIOR A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Embora o apelante tenha negado a autoria do crime, perante a autoridade policial, e não tenha comparecido em juízo para ser interrogado, a minuciosa confissão do coautor adolescente na delegacia especializada, em que afirma que ele permaneceu no interior do veículo utilizado na fuga, após a subtração do aparelho de telefone celular da vítima, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, ratificada em juízo pela chamada do corréu que não apelou, é prova suficiente para a sua condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado.
2. No caso de delitos cometidos em concurso formal, se a regra da exasperação prevista no caput do Art. 70 do Código Penal, resulta prejudicial ao réu, procede-se à soma das penas, nos termos do parágrafo único do Art. 70 desse mesmo diploma legal (concurso formal impróprio).
3. Fixada pena superior a quatro e inferior a oito anos de reclusão, e tratando-se de condenado primário, com uma única circunstância judicial desfavorável, o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento mostra-se o mais adequado à prevenção e reprovação do crime. A fixação do inicial fechado exige fundamentação idônea, nos termos do enunciado no 719 da Súmula do STF.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena imposta ao réu, bem como para fixar o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento. Resultado estendido ao corréu que não apelou, nos termos do Art. 580 do Código de Processo Penal.